Tribunal: TJES
Processo: 5004987-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de insumos; Fraldas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004987-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: LAURA MARQUES NERI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004987-85.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO
: LAURA MARQUES NERI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO (FRALDAS DESCARTÁVEIS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA FEDERAL (FARMÁCIA POPULAR). IRRELEVÂNCIA. DEVER DO MUNICÍPIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a autora pleiteia que o Município de Cariacica seja compelido a fornecer-lhe fraldas descartáveis de uso contínuo, com base no direito constitucional à saúde.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a fornecer o insumo de forma contínua, com base na responsabilidade do Estado em garantir o direito à saúde.

3. Recurso inominado interposto pelo Município, no qual alega, como fato superveniente, a edição de Portaria do Ministério da Saúde que incluiu as fraldas no rol de itens com dispensação gratuita pelo Programa Farmácia Popular. Sustenta que, com a disponibilização do insumo por meio de um programa federal, a autora carece de interesse processual em face do Município, o que levaria à extinção do feito.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A responsabilidade pelo fornecimento de prestações de saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. O cidadão pode exigir o cumprimento dessa obrigação de qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente. A existência de um programa federal, como o Farmácia Popular, que disponibiliza o insumo pleiteado, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária do Município. Trata-se de uma alternativa colocada à disposição do cidadão, mas que não exime o ente municipal de seu dever constitucional de garantir o direito à saúde. A manutenção da condenação em face do Município assegura uma via mais direta e garantida de acesso ao insumo pela autora, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)